Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733878-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONATAN HARLEY DA SILVA, FILIPE MARTINS GONSALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por LEONATAN HARLEY DA SILVA e FILIPE MARTINS GONSALVES contra a sentença de ID n.o 37511582, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o primeiro apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias multa; e o segundo apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa do réu LEONATAN apresentou a petição de ID n.o 38267082, informando que não está liberada a visualização dos termos de audiência juntados no ID n.o 37511438, razão pela qual ainda não apresentou suas razões recursais. Desse modo, determino à Secretaria desta Turma que libere o acesso dos termos de audiências e seus respectivos depoimentos à defesa, bem como de todas as mídias anexadas aos autos. Após a liberação do acesso e apresentadas as razões recursais, ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022 15:39:08. ROBSON BARBOSA Desembargador